Tribunal: TCU
Processo: 012.208/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6059/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 012.208/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Artur Cruvinel Fernandes (XXX.293.181-XX); Barbara Moreira Campos Curado (XXX.519.931-XX); Fernando Cruvinel Fernandes (XXX.293.091-XX); Guilherme Cruvinel Fernandes (XXX.293.131-XX); Leide Maria de Jesus e Silva (XXX.784.001-XX); Maria da Conceição Pereira e Silva (XXX.894.791-XX); Marijes Camargo Carneiro (XXX.923.381-XX); Samilly de Paula Fernandes (XXX.945.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.